Tribunal: STF
Processo: RE 1276017
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTO EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul: 
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR N. 70077724862. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Em respeito à decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 70077724862, deve ser reconhecida a possibilidade de manutenção no cargo público do servidor aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (e-doc. 11).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30, o caput do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República e argumenta que, “em tendo o Município autonomia plena para instituir o regime jurídico de seus servidores (Art. 39, CF/88), e em havendo legislação específica que prevê a aposentadoria como uma das hipóteses de vacância do cargo, não há qualquer ilegalidade na previsão” (fl. 10, e-doc. 19). 
    Salienta que, “embora a Recorrida afirme ser possível a acumulação dos proventos e dos vencimentos, pois distintas as fontes pagadoras (INSS e Município de Taquari), a origem das contraprestações pecuniárias é única: o cargo público exercido. Ou, com outras palavras: não é crível que o servidor, o qual utilizou todo o tempo de serviço laborado na municipalidade para obter o benefício da aposentadoria, permaneça exercendo suas atividades e receba os proventos derivados de seu cargo público e, ainda, de forma cumulativa, os vencimentos decorrentes do mesmo cargo” (fl. 12, e-doc. 19).
    Assevera  que, “em observância a vedação do enriquecimento ilícito prevista no ordenamento jurídico pátrio, descabe falar-se em pagamento das remunerações a servidora que, de forma flagrante, demonstrou tacitamente – quando de sua aposentadoria – a aceitação do afastamento do serviço público. Tal condenação ao Município, que somente cumpriu a determinação legal, se mostra temerária diante da possibilidade de autorizar que outros servidores exonerados pelos mesmos motivos decidam o momento que querem retornar ao serviço, limitados tão somente pelo prazo prescricional, vindo a perceber a integralidade de sua remuneração e todos os reflexos dela decorrentes sem a efetiva contraprestação do serviço” (fl. 15, e-doc. 19).
    Pede o provimento do recurso, “retificando o acórdão guerreado e fazendo valer a legislação local (Lei n. 1.502/94), forte no princípio da legalidade, a fim de que não seja determinada a reintegração da Recorrida ao Cargo Público que ocupava junto ao Município de Taquari/RS, tampouco lhe sejam indenizadas eventuais vantagens que teria percebido se prosseguisse vinculada aos quadros funcionais da Administração Municipal” (fl. 16, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Taquari em face da sentença de procedência proferida nos autos da ação em que a parte autora postula sua reintegração ao público em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 
    Merece confirmação a sentença prolatada. O Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 70077724862, reconhecera o direito postulado na inicial. (...)
    Desse modo, para fins do disposto no art. 985, I, do CPC/2015, restou fixada a seguinte tese jurídica: ‘A concessão de aposentadoria voluntária de servidor municipal pelo Regime Geral de Previdência Social, não implica em automática exoneração do serviço público, inexistindo óbice à permanência no exercício do cargo. A fonte de custeio dos proventos da aposentadoria se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social’” (fls. 2-3, e-doc. 11). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO APÓS A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.209.780-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.063.705-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.235.997-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento virtual finalizado em 13.3.2020, acórdão pendente de publicação).
    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora